Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-29
Data de publicação: 2020-02-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004922-89.2020.8.11.0000
PACIENTE: MATHEUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
PACIENTE: MATHEUS GABRIEL FERREIRA DE ANDRADE
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. José Vespasiano Peche, em favor de Matheus Gabriel Ferreira de Andrade, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 13a Vara Criminal da Capital, nos autos no. 37981-27.2018.811.0042 Cód. 546812.
Sustenta o impetrante que o paciente está preso desde 13/07/2018, há mais de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias, sem a prolação da sentença.
Faz um histórico dos atos processuais e aduz que os autos estão conclusos para sentença desde 07/11/2019 e passado o recesso forense, novamente os autos foram conclusos para sentença, sem prolação até o momento.
Sustenta que “se a própria instrução durou 162 dias porque os acusados estariam presos, é absolutamente desarrazoado aguardar a prolação de sentença por prazo superior à duração da fase instrutória (129 dias), enquanto é mantida a prisão do Paciente” (sic).
Ressalta que o atraso não pode ser atribuível a conduta da defesa, eis que a instrução do feito já foi encerrada e os memoriais já foram todos apresentados desde 10/10/2019. Assim, a manutenção da custódia cautelar por 595 dias sem que a sentença tenha sido proferida indica excesso de prazo e manifesto constrangimento ilegal, devendo ser revogada a prisão.
Em conclusão, requer seja concedida liminarmente a ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ante o excesso de prazo e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão do excesso de prazo para a prolação da sentença.
Aduz que o paciente está preso desde 13/07/2018, há mais de 595 (quinhentos e noventa e cinco) dias, sem a prolação da sentença, apesar de os autos estarem conclusos para julgamento desde 24/01/2020.
É cediço que a concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.
Malgrado a plausibilidade e verossimilhança das alegações expendidas, revela-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem quanto ao excesso de prazo ora apontado.
Por derradeiro, é imperioso registrar que as assertórias aqui deduzidas se confundem com o próprio mérito deste mandamus, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na impetração, neste momento, certamente configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindível a colheita das informações da autoridade apontada como coatora, bem como o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Terceira Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas neste remédio heroico.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator